Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO E CELULAR ROUBADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. UM SEXTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”
2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
3. Nos termos da denúncia, o réu mediante uma só ação conduziu e transportou patrimônios de vítimas diferentes e identificáveis, consistindo em um celular e um veículo, configurando concurso formal próprio.
4. Justifica-se a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, quando se trata de réu reincidente, com pena privativa de liberdade estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, além de ostentar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso parcialmente provido.